Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em regra, os recursos têm por objeto somente a última decisão proferida nos autos, pois em relação às decisões anteriores opera-se a preclusão quando, conformando-se com seus termos, a parte não interpõe o recurso adequado tempestivamente.
2. O agravo interno não se presta para posterior aditamento, complementação ou correção das razões do recurso de apelação, a fim de sanear os vícios verificados na primeira petição recursal apresentada, e que gerou a negativa de seguimento, ante a preclusão consumativa operada no momento da interposição do recurso.
3. A matéria tratada apenas em sede de agravo interno revela-se evidente inovação, a qual não se pode admitir.
4. As contrarrazões não são a via adequada para formulação de pedidos pela parte recorrida, pois não se revertem de recurso adesivo, sendo somente o meio manifestação de defesa ao pedido do recorrente.
5. Agravo interno não conhecido.